Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 17,5% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA DATA DE PAGAMENTO DOS ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora (P.A.O.) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Família, de Órfãos e de Sucessões do Guará/DF que, em sede de ação revisional de alimentos, julgou improcedente o pedido de majoração da pensão alimentícia fixada em 17,5% dos rendimentos líquidos do alimentante (A.L.O.). A autora alegou aumento de suas despesas com mensalidade universitária, custos médicos e outras necessidades, e requereu a elevação da pensão para 100% do salário-mínimo ou, alternativamente, que o apelado custeasse integralmente sua faculdade. Adicionalmente, pleiteou a fixação do pagamento até o dia 5 de cada mês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas pela primeira instância; (ii) determinar se há alteração no binômio necessidade-possibilidade capaz de justificar a majoração do valor da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa encontra amparo no art. 370 do CPC, que permite ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. A produção de provas documentais foi suficiente para análise da capacidade financeira das partes, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas. Ademais, o pedido de produção de provas relacionadas ao sigilo bancário e às atividades do apelado como motorista de aplicativo foi realizado de forma intempestiva, o que ensejou a preclusão.
4. A majoração dos alimentos depende de comprovação de alteração superveniente no binômio necessidade-possibilidade, conforme disposto nos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil. A autora, embora tenha demonstrado aumento de suas despesas com mensalidade universitária e custos médicos, também recebe auxílio financeiro por meio de bolsa de estágio e da contribuição de sua genitora, cujos rendimentos são superiores aos do alimentante.
5. O alimentante, por sua vez, possui renda limitada a R$ 2.200,00 e já compromete parte significativa de seus recursos com o pagamento de outra obrigação alimentar em favor de filha menor. Não houve demonstração de aumento na sua capacidade contributiva que justificasse a majoração pretendida.
6. Quanto à data de pagamento da pensão, é razoável a fixação de uma data limite para o pagamento da pensão alimentícia. Tal medida contribui para a organização financeira das partes e evita disputas futuras.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699, 1.701, parágrafo único, e 1.703.
(wi)